Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025808-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MOISÉS PEREIRA DA SILVA NETO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DE INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – 1. INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA NÃO CONCEDER O REFERIDO BENEFÍCIO – EXIGÊNCIA DO DECRETO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – 2. LIMITE MÁXIMO DE 8 (OITO) ANOS NÃO ATENDIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO AGRAVADO – 3. DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1.

Havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada uma delas de forma individualizada, sendo, portanto, imperioso que sejam unificadas ou somadas as penas, não podendo ultrapassar 8 (oito) anos para se ter direito ao benefício, conforme preconiza o art. 12 do Decreto n. 9246/2017, e em atenção ao art. 111 da Lei de Execuções Penais e à jurisprudência consolidada tanto deste Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O reeducando – como sói ser o caso do agravado –, que, na data de edição do Decreto Presencial, possuía condenações superiores a 12 (doze) anos de reclusão, não faz
jus
ao benefício do indulto natalino.

3.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, no Processo Executivo de Pena n. 0006933-81.2018.8.11.0064, deferiu o pedido de concessão de indulto.

O agravante, forte nas razões encartadas no ID 69171962, almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu o benefício do indulto preconizado no Decreto n. 9.246/2017, sob o argumento de que o agravado não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão citado benefício, eis que sua situação não se enquadra em nenhum dos dispositivos do Decreto do indulto/2017, e a sua pena total unificada até 25 de dezembro de 2017 é superior a 08 (oito) anos.

O agravado, com base nas contrarrazões juntadas no ID
69171959
, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação, no ID
69171958
, o julgador de primeira instância manteve a decisão objurgada, aduzindo que:
em análise a questão decidida, em que pese o Juízo haver mudado o entendimento quanto à concessão do indulto, a fim de não reformar para prejudicar, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que MANTÉM-SE A DECISÃO inserida na sequência 44.1, em seus próprios termos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 61044951, opinou pelo provimento do presente agravo em execução, destacando que o agravado não preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício almejado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão
que concedeu ao agravado, em relação ao delito de furto cometido em 2010, o indulto previsto no Decreto n. 9.245/17, sob o argumento de que ele não cumpre com os requisitos para ser beneficiado; alegando, inclusive, que o critério objetivo para a concessão do benefício em debate deve ser aferido com base no
quantum
de pena unificada, o que não aconteceu no caso em debate, tendo em vista que a pena total unificada do agravado até 25 de dezembro de 2017 é superior a 08 (oito) anos.

A propósito, eis a decisão reprochada:

“Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando MOISÉS PEREIRA DA SILVA NETO, qualificado, condenado: (a) pela prática do crime descrito no art. 155, caput, do CPB, à pena de 01 (um) ano de reclusão, cometido na data de 11/08/2010; (b) pela prática do crime descrito no art. 213, caput, do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, cometido na data de 16/12/2010; (c) pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cometido na data de 12/10/2010; (d) pela prática do crime descrito no art. 158, §1° e §3°, do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cometido na data de 29/01/2018; e, (e) pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V, do CPB, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cometido na data de 29/01/2018. A Defesa Técnica pugna pela concessão de indulto em relação à condenação do crime de furto (art. 155, caput), oriunda da ação penal n° 0000685-70.2010.8.11.0035 (sequência 36.1). O MPE se manifestou contrário ao pedido, bem como requereu nova elaboração de cálculo de pena, computando a pena pelo delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3o) como hedionda e fração de 3/5, assim como do delito de estupro (art.213 do CP), com a fração de 2/5 (sequência 40.1). Os autos vieram conclusos. II – Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas apenas as condenações executadas nesta guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17. A concessão de indulto merece acolhida. Isto porque, prevê expressamente no art. 12 do Decreto 9.246/2017 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem. Denota-se que o recuperando possui 06 (seis) anos e 03 (três) meses de condenação pelo crime hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 01 (um) ano pelo crime de furto, crime suscetível a indulto, ora almejado. Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 12 e art. 1°, I, ambos do Decreto 9.246/2017, até o dia 25 de dezembro de 2017, o recuperando deveria ter cumprido 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses em relação ao crime impeditivo MAIS 02 (dois) meses e 12 (doze) dias em relação ao crime comum, totalizando 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias da pena aplicada. Nesse viés, denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando havia cumprido 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 5 (cinco) dias do total da pena. Assim, DECLARA-SE EXTINTA a sanção penal imposta apenas ao crime de furto, oriunda da ação penal n° 0000685-70.2010.8.11.0035, porque cumprido o requisito temporal, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017. Insta mencionar que a alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 12 do Decreto 9.246/2017 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo. Isto porque, dispõe o art. 12 do referido decreto que AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO, na forma do art. 111 da Lei No 7.210, de 1984. Ademais, o STJ já se posicionou no sentido de que a literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos (HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). III - O Juízo procedeu a extinção da pena acima e gerou um novo cálculo de pena na sequência 23. Dessa forma, HOMOLOGA-SE o cálculo inserido para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes. IV – Quanto aos pedidos do MPE, INDEFERE-SE nova elaboração de cálculo de pena, para computar a fração de 2/5 ao invés de 3/5 no delito de estupro (art. 213 do CP) nos autos 0001109-15.2010.8.11.0035, uma vez que reconhecida a reincidência quando da prolação de sentença (sequência 1.2, página 69). De igual modo, INDEFERE-SE a modificação do delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3o) nos autos 0003174-12.2018.8.11.0064, cometido na data de 29/01/2018, para crime hediondo e fração de 3/5, tendo em vista que o referido delito passa a ter tratamento de hediondo somente após as alterações promovidas pela Lei 13.964/19, sendo vedada a reformatio in pejus por nosso ordenamento jurídico. Não é desacerto registrar que a mens legis foi, salvo melhor Juízo, de conferir tratamento mais gravoso em todos os aspectos e, também, no que tange às frações. Desde o nascedouro do Projeto de Lei n. 7.223/2006 que deu origem à referida lei intitulada Pacote Anticrime foi o de enrijecer o sistema punitivista estatal. Nesse viés, a Lei 13.964/19, em seu art. 5o, alterou a Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, dando nova redação ao art. 1o, passando a considerar o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3o) como hediondo[1]. Todavia, vedada a retroatividade na nova lei para prejudicar o recuperando, razão pela qual razão não assiste ao MPE para computar o crime como hediondo e fração de 3/5 [...]”

Depreende-se da decisão acima reproduzida e dos demais documentos encontradiços nestes autos que o
agravado foi condenado pelos seguintes delitos: (
i
) crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, cometido na data de 11 de agosto de 2010; (
ii
) crime descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, cometido na data de 16 de dezembro de 2010; (
iii
) pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cometido na data de 12 de outubro de 2010; (
iv)
pelo crime descrito no art. 158, §1° e §3°, do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cometido na data de 29/01/2018; e, (
v
) crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V, do Código Penal à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cometido na data de 29/01/2018.

Não obstante as diversas condenações e reincidências do agravado, o que sobreleva ressaltar, para fins da concessão do indulto almejado, é o
quantum
de sanção penal a ele cominada até a data da edição do indulto natalino, em 25 de dezembro de 2017, o que resulta da soma das nas relativas aos crimes descritos nos itens
i
,
ii
e
iii
acima, totalizando 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais especificamente 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão a partir das detrações.

Por conseguinte, a sanção cumulativamente aplicada ao agravado até a data do indulto é muito superior ao limite global de 08 (oito) anos prevista no Decreto, inviabilizando por completo a concessão do indulto pretendido.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, reproduz-se parte do texto do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN No 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

[...]

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

[...]
Destacamos

O primeiro aspecto que deve ser ressaltado

é que, em todas as situações possíveis de beneficiamento do Decreto, as sanções não podem ultrapassar 08 (oito) anos, incidindo, em relação ao agravado, a regulamentação do art. 1o, III, do Decreto 9.246/2017.

O segundo aspecto é que a unificação de penas é uma exigência do Decreto Presidencial, em seu art. 12, inclusive como forma de conferir tratamento distinto a situações também distintas, prezando pela diretriz constitucional da individualização da pena, positivada no art. 5o, XLVI, da Constituição da República, além do próprio art. 111 da Lei de Execuções Penais.

Mais que isso, é resultante da discricionariedade e poder de clemência conferido, pela Constituição da República, ao Chefe do Poder Executivo da União, que pode estabelecer diretrizes para os eventuais benefícios aos reeducandos, respeitadas, naturalmente, as normativas hierarquicamente superiores ao Decreto [Constituição Federal e leis], o que, de fato, houve no caso.

Aliás, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
De acordo com a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(AgRg no HC 533.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 02/06/2020).

Logo, ao contrário do que aduzido nas contrarrazões, não há violação ao art. 119 do Código Penal, sobretudo porque a extinção da punibilidade aplicada isoladamente sobre cada infração é consequência do concurso de crimes, e não da unificação de penas, que é instrumento de política de execução penal, diferente do concurso de crimes se restringe à fase cognitiva do processo criminal.

Nesse sentido, a propósito, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – REPRIMENDA UNIFICADA DE 31 (TRINTA E UM) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO ATÉ 25.12.2017

– CUMPRIMENTO DE E 06 ANOS, 10 MESES E 28 DIAS DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.264/2017 – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR REPRIMENDA ISOLADA – DESCABIMENTO –

DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO – LIMITE MÁXIMO DE 08 ANOS –– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 12 do Decreto n. 9246/2017, determina que havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada uma delas de maneira individualizada, sendo impositivo a unificação ou soma das penas.

Não tem direito ao benefício o reeducando que, na data em que o decreto presencial passou a vigorar, ostentava condenação total superior ao limite de 08 (oito) anos previsto no normativo
.

(N.U 1016052-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, para reformar o
decisum
invectivado, tendo em vista o não preenchimento, por parte do agravado, do requisito objetivo para a concessão do indulto em relação ao crime de furto pelo qual foi condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021